Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. LEI 14.112/2020. SÚMULA 106 DO STJ. MORA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Trabalho – MPT contra decisão que julgou improcedente seu pedido de habilitação de crédito sobre o fundamento de que se operou a decadência, nos termos do art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005.
2. A Lei 14.112/2020 introduziu o § 10 no art. 10 da Lei 11.101/2005, que dispõe que “o credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. A norma entrou em vigor em 23/01/2021.
3. Para falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020, o prazo decadencial previsto no art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005 deve ser contado da entrada em vigor da nova lei (23/01/2021), por respeito à segurança jurídica. Precedentes.
4. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que a demora na prestação jurisdicional por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. O jurisdicionado não pode ser prejudicado pela mora do sistema judiciário.
5. A demora para apreciação judicial de ofício trabalhista juntado aos autos, com intimação do interessado apenas na véspera do prazo decadencial, caracteriza mora do sistema judiciário apta a afastar a decadência com base na Súmula 106 do STJ.
6. Na hipótese, a juntada da certidão de crédito trabalhista aos autos da falência caracteriza circunstância que obsta a decadência
7. Créditos derivados da legislação do trabalho, ainda que não estritamente de natureza salarial, devem ser classificados como créditos trabalhistas privilegiados, observado o limite de 150 salários mínimo, nos moldes do art. 83, I, da Lei 11.101/2005. Precedentes do STJ.
8. O pedido de habilitação de crédito do MPT deve ser julgado procedente, observado o seguinte: 1) o valor até 150 salários mínimos deve ser habitado como crédito trabalhista privilegiado (art. 83, I, da Lei 11.101/2005); e 2) o valor excedente deve ser habilitado como crédito quirografário.
9. Recurso conhecido e provido.